Tribunal: STF
Processo: RHC 50436
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-05
Data de publicação: 1972-10-05

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE. COMUNICAÇÃO AO JUIZ COMPETENTE (CONST., ART.
153, PAR. 12). DEVER CONSTITUCIONAL DO JUIZ, DE VELAR PELO
CUMPRIMENTO DA LEI E DE RELAXAR A PRISÃO QUE NÃO SEJA LEGAL, OU QUE
DEIXE DE SE-LO POR EXCEDIDOS OS PRAZOS DA LEI. RECURSO DE HABEAS
CORPUS PROVIDO.